Tribunal: STF
Processo: AI 591528
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. UFIR. INCIDÊNCIA SOBRE O ANO-BASE DE 1991. LEI
N. 8.383/91. CONSTITUCIONALIDADE.
        O Supremo Tribunal Federal
firmou jurisprudência no sentido de que é constitucional a
utilização da UFIR, instituída em 31.12.1991, por meio da Lei n.
8.383, como indexador da atualização monetária do débito tributário
constituído no exercício de 1991, não configurando majoração de
tributos ou modificação de base de cálculo.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.